Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730999-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PORTELA DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por I.D.A.P. , representada por sua genitora, contra a r. decisão (ID Num. 393562200) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0714609-52.2022.8.07.0018 ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante ao argumento de que não estava presente o pressuposto de manifesta probabilidade do direito. Alega a agravante, em síntese, que foi diagnosticada com Displasia Espondiloepifseal Mutação MBTPSI, epilepsia refratária de difícil controle, etiologia genética e deficiência intelectual. Assim, sustenta que possui indicação de tratamento com Felbamato 600 mg para controle das crises convulsivas, visto que outros medicamentos não controlam as crises de maneira eficaz, conforme relatório médico acostado aos autos. Afirma que já faz uso do medicamento há um ano, mas não consegue manter a sua aquisição. Aduz, ainda, que o tratamento deve ser providenciado com urgência a fim de controlar as crises epiléticas, uma vez que há perigo de vida caso o tratamento não seja iniciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Nesse sentido, pontua que a falta de realização do tratamento, por prazo superior a 30 dias pode provocar e acentuar dores físicas, bem como risco de debilidade de membros, sentido ou função. Assevera ter formalizado pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 12.794/2022, mas obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de evitar risco de dano grave, para que a parte agravada, Distrito Federal, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento FELBAMATO 600 mg, nos termos da prescrição médica emitida, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente conferida (ID 136803940, autos de origem). Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 39398142, concedeu a liminar requerida pela agravante. O Ente Distrital agravado não apresentou contrarrazões apesar de ter registrado ciência da decisão, segundo consta da certidão de ID 39790093. Parecer da d. Procuradoria de Justiça em que oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 43520917). Ofício da 5a Vara da Fazenda Pública e saúde Pública do DF, de 10 de março de 2023, informa o declínio da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. É o relato do necessário. Decide-se. Ressalta-se, inicialmente, que esta Relatoria foi oficiada acerca do declínio da competência pelo juízo prolator da r. decisão recorrida em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília (ID 44423817). Nesse sentido, o d. juízo a quo observou que “o Ministério Público oficiou pelo declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Justiça Federal do Distrito Federal, tendo em vista a inexistência de registro do fármaco na ANVISA e a inclusão do União no polo passivo da demanda, ID 146477069.” Assim, a competência foi declinada, porquanto o feito de referência trata de ação que demanda a dispensação de medicamentos sem registro na ANVISA, de sorte que deverão ser propostas em face da União, conforme Tema 500 do ex. Supremo Tribunal Federal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República. 2. Nos termos do tema fixado em sede de repercussão geral (Embargos de Declaração no RE 855178 - Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, a demonstrar a necessidade de proposição da ação perante a União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. 3. Diante da necessidade de integrar a lide a União Federal, esta Justiça do Distrito Federal não tem mais competência para prosseguir no julgamento, e os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de 1a Instância, porquanto firmada a necessidade de formação de litisconsórcio com polo passivo necessário em situações como a dos autos, em que o medicamento requerido não está padronizado. 4. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença cassada. Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal de 1a Instância. Mantida a antecipação da tutela concedida na origem. (Acórdão 1339944, 07028254920208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, havendo necessidade de integrar a lide a União Federal, esta Justiça do Distrito Federal não tem mais competência para dirimir a questão posta nos autos de origem. Logo, encontra-se exaurida a competência deste Órgão recursal para deliberar no presente feito, de modo que não há nada a decidir nos presentes autos, esgotada a competência jurisdicional deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília – DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.